Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO VENDIDO E POSTERIORMENTE APREENDIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. APROPRIAÇÃO PELA VENDEDORA ORIGINAL MEDIANTE PAGAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. ILICITUDE. CONCESSÃO DE LIMINAR DE REITEGRAÇÃO DE POSSE.
1. Observado que a agravante, valendo-se do fato de que a propriedade do automóvel objeto da demanda se encontrava registrada em seu nome, promoveu a retirada do bem do pátio do DETRAN/DF, onde se encontrava apreendido, e se recusou a devolvê-lo à atual proprietária do veículo, mostra-se configurada a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse.
2. Tendo em vista que a agravada apresentou documentos aptos a demonstrar ser a atual proprietária do veículo automotor que se encontra em poder da agravante, é de se considerar caracterizado o interesse processual quanto à obtenção de tutela jurisdicional que lhe assegure a reintegração de posse do automóvel.
3. Ao promover a retirada do veículo do DETRAN/DF e levá-lo para a empresa da qual é sócia, a agravante incorreu na prática de ato ilícito, conhecedora que era da anterior transmissão da propriedade para a parte autora, ora agravada, circunstância que torna cabível o deferimento de liminar de reintegração de posse em favor da atual proprietária do bem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.